Tribunal: TJMT
Processo: 1047179-56.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1047179-56.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

ASSUNTO:
[PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEOMIR ALVES RIBEIRO - CPF: 000.021.531-73 (AGRAVANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUN
ÇÃ
O OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

Ementa:

Direito Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Condenação definitiva pelo crime de Estupro de Vulnerável. Pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária. Alegação de enfermidades graves. Hanseníase. Transtornos ansiosos e depressivos. Hérnia de disco. Dores crônicas. Necessidade de acompanhamento multidisciplinar extramuros. Ausência de demonstração da inviabilidade do tratamento intramuros. Excepcionalidade não configurada. Pedido subsidiário. Concessão de prisão domiciliar condicionada ao cumprimento de diligências pelo Juízo singular para comprovação da alegada necessidade de custódia domiciliar humanitária. Inviabilidade.

Assistência médica devidamente prestada pela unidade prisional. Recurso desprovido.
Providência de ofício para determinar que o estabelecimento prisional avalie a condição de saúde do agravante periodicamente.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
C.A.R.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, no bojo da execução da pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, imposta pela prática do crime de Estupro de Vulnerável, previsto no artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso II, e artigo 71,
caput,
todos do Código Penal.

2.

Consta dos autos que o agravante foi recolhido ao cárcere em razão de cumprimento de mandado de prisão decorrente de condenação definitiva. No curso da execução, a defesa postulou a substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária, sob alegação de quadro clínico delicado do agravante, consistente em hanseníase com comprometimento neural, dor crônica incapacitante, perda ponderal significativa, transtornos ansiosos e depressivos, hérnia de disco e necessidade de acompanhamento psiquiátrico, psicológico e fisioterápico.

3.

Postula-se a concessão definitiva da prisão domiciliar, e, subsidiariamente, a concessão provisória da custódia domiciliar até a realização de diligências destinadas à comprovação das condições de assistência médica intramuros.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar se o quadro clínico apresentado caracteriza situação excepcional apta a autorizar a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, à luz do artigo 117 da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

5. A prisão domiciliar prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal possui caráter excepcional e taxativo, destinando-se, em regra, aos condenados em regime aberto. Sua extensão a regimes mais gravosos somente se admite em hipóteses extraordinárias, quando demonstrada a incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e a permanência no cárcere.

6. A orientação consolidada da Corte de Cidadania firmou-se no sentido de que a mera comprovação de enfermidade grave não enseja, por si só, a concessão de prisão domiciliar, impondo-se a demonstração inequívoca de debilidade extrema cumulada com a efetiva impossibilidade de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional.

7. No caso concreto, embora haja diagnóstico de hanseníase, transtornos de ansiedade e depressão, hérnia discal lombar e dores crônicas, não se comprovou que o acompanhamento médico e o uso regular de medicação não possam ser assegurados no ambiente intramuros.

8. As informações da unidade prisional revelam que o agravante está recebendo assistência por equipe de saúde adequada e apresenta estabilidade clínica, inexistindo registro de omissão terapêutica ou risco atual à sua integridade física ou psíquica.

9. A incapacidade laboral atestada não equivale à impossibilidade de execução da pena, tampouco autoriza a substituição automática do regime, sob pena de indevida ampliação das hipóteses legais e excepcionais.

10. Ausente demonstração concreta de risco iminente ou de insuficiência da estrutura médica carcerária, não se justifica a mitigação do regime fechado estabelecido no título condenatório transitado em julgado.

11. O pedido subsidiário, consistente na concessão provisória da prisão domiciliar condicionada à realização de diligências pelo Juízo de 1º grau, igualmente não merece acolhimento, ante a inexistência de elementos que evidenciem que o agravante não irá receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso
desprovido
,
com providência de ofício.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige demonstração inequívoca da incompatibilidade entre o estado de saúde do sentenciado e a permanência no cárcere, bem como da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 2. A mera comprovação de enfermidade grave, desacompanhada de prova concreta de insuficiência da assistência intramuros, não autoriza a mitigação do artigo 117 da Lei de Execução Penal. 3. Como providência de ofício, diante do quadro clínico apresentado pelo agravante, faz-se necessária a elaboração de relatório médico periódico, a cada 60 dias, a fim de viabilizar o acompanhamento da evolução de seu estado de saúde.”.

________________

Dispositivos citados:
Constituição da República, artigo 5º, inciso XXXV; Código Penal, artigos 217-A, 226, inciso II, e 71, caput; Lei de Execução Penal, artigos 117 e 197; Código de Processo Penal, artigos 581 a 592.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 906481 MS 2024/0133943-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024; STJ - HC: 823379 SP 2023/0162292-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023; STJ -
AgRg
no HC: 859644 SP 2023/0363989-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cleomir
Alves Ribeiro
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Agravo de Execução Penal,
em face da decisão prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da

3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, que nos autos do processo executivo de pena de nº 2000105-40.2024.8.11.0059,
indeferiu o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar humanitário e, mais tarde,

ao analisar pedido de reconsideração, manteve a decisão ora proferida
(ID 338248378).

Nas
razões
recursais, subscritas pelos advogados
Leonardo Dornelles Sales
e
Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira
, a defesa visou,
liminarmente
, a concessão de prisão domiciliar humanitária, ao menos até o julgamento do mérito, em razão do quadro clínico do agravante.

No
mérito
, reiterou o pedido em
caráter definitivo,
sustentando que o recorrente é portador de enfermidades graves — especialmente hanseníase com comprometimento neural, dor crônica incapacitante, perda ponderal acentuada, necessidade de acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuo e uso frequente de cadeira de rodas —, afirmando, ainda, a inviabilidade de tratamento adequado no âmbito do sistema prisional.

Subsidiariamente
,
requereu a concessão de prisão domiciliar
em caráter provisório
,
até a conclusão das diligências e posterior reavaliação judicial
, ao argumento de que haveria risco concreto de agravamento irreversível do estado de saúde do apenado. Para tanto, postulou a expedição de ofício à unidade prisional, com fixação de prazo, a fim de que fossem prestadas informações circunstanciadas e comprovadas documentalmente acerca das condições de assistência efetivamente disponibilizadas ao agravante (ID 338248396).

As
contrarrazões
oferecidas pelo douto Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (ID 338248374).

Na fase de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos (ID 338248396 - Pág. 86).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador
Gill Rosa
Fechtner
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 341251354):

“Agravo em execução penal. Decisão do juízo da execução que denegou requerimento de prisão domiciliar formulado pelo sentenciado. Insurgência da defesa. Rogativa pela concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Alegação de que o reeducando se encontra acometido de doenças graves [hanseníase com comprometimento neural, dor crônica incapacitante, perda ponderal acentuada (55 kg/1,65 m), acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuo, além da necessidade de uso frequente de cadeira de rodas]. Inviabilidade. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha flexibilizado a aplicação da prisão domiciliar para os apenados em regime semiaberto ou fechado, no caso de doenças graves, é necessária a comprovação da impossibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Caso em que os documentos acostados revelam que o apenado padece das mencionadas doenças, mas vem recebendo tratamento médico regular, dentro e fora do estabelecimento prisional. Ausência de situação excepcional apta a justificar a medida pleiteada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

Ao proceder à análise detida das razões recursais, após a prolação do despacho de ID 340271377, por meio do qual determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, verifiquei que, ao final das razões, a defesa formulou pedido liminar, objetivando, em síntese, a concessão da prisão domiciliar ao agravante, em razão de seu estado de saúde, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Diante disso, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, procedi à apreciação do pleito liminar, determinando, após a intimação das partes, a devolução dos autos para inclusão em pauta e submissão ao julgamento do colegiado, com a devida urgência (ID 342799858).

É o relatório.

PARECER
ORAL

EXMA. SRA. DRA. ROSANA MARRA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA, OAB/MT
26452-O.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Extrai-se do caderno executivo que
Cleomir
Alves Ribeiro
foi condenado à pena de 14 anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A c/c art. 226, inciso II, e art. 71
, caput
, todos do Código Penal), decorrente de condenação definitiva proferida nos autos da Ação Penal n.º 0005495-98.2019.8.11.0059, no âmbito do Executivo de Pena n.º 2000105-40.2024.8.11.0059.

No curso dos autos executórios, realizou-se
audiência de custódia
em
3.10.2025,
uma vez que o agravante foi recolhido ao cárcere em decorrência do cumprimento de mandado de prisão, expedido a partir da condenação definitiva proferida nos autos n.º 0005495-98.2019 (ID 210344695).

A defesa técnica formulou pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária, no dia
6.12.2025,
sob o fundamento de que o reeducando se encontraria debilitado em razão de seu quadro clínico (ID 338248393 – págs. 37/42).

O Ministério Público manifestou-se contrariamente e, na sequência, o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
em
14.10.2025
, indeferiu a postulação (ID 338248393 – págs. 69/71), assentando, em síntese, que:

“o reeducando sequer deu início ao cumprimento da pena, de modo que, em instâncias ordinárias, não há parâmetros para definir sumariamente que o estabelecimento prisional não poderá ofertar o tratamento adequado, bem como os cuidados necessários ao reeducando.

Ademais, dos documentos aportados nos autos, verifico que o atestado aportado na seq. 4.3, indica ao paciente
“tratamento regular e frequente, e repouso por tempo indeterminado”
, condições, a princípio, aptas a serem ofertadas pelo sistema prisional.

Ainda, verifico que os pareceres médicos estão datados em 11/11/2024, 13/11/2024 e 17/08/2023, havendo um lapso temporal mínimo de 10 (dez) meses, sem atualização dos documentos pela Defesa, gerando incerteza acerca do estado de saúde do reeducando ainda persiste.

Neste passo, entendo que não foi constatada inexistência ou a impossibilidade de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional ou ainda, a comprovada sua debilidade extrema em razão do seu quadro de saúde, a justificar a concessão da pretendida prisão domiciliar” (ID 338248393 – Pág. 69/71).

Posteriormente, a defesa apresentou aos autos originais, pedido de reconsideração do
decisum
, o qual foi, em
16.12.2025
, indeferido pelo Juízo de origem, mantendo-se, por conseguinte, a negativa de concessão da prisão domiciliar humanitária,
in
verbis
:

“No presente caso, não há qualquer elemento técnico ou documental que demonstre a incapacidade do sistema prisional em garantir o tratamento necessário ao custodiado. Ao contrário, as informações trazidas pela própria unidade prisional evidenciam que o reeducando vem sendo regularmente acompanhado por equipe de saúde, encontrando-se, inclusive, em condições estáveis.

Cumpre observar, ainda, que alegações genéricas acerca da precariedade estrutural do sistema penitenciário, sem a devida comprovação individualizada, não são suficientes para ensejar a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.

Dessa forma, não há elementos concretos que evidenciem situação de risco iminente à saúde do reeducando ou violação ao princípio da dignidade da pessoa
humana.
O simples fato de o reeducando apresentar quadro clínico delicado, por si só, não autoriza a adoção da prisão domiciliar humanitária, sobretudo diante da confirmação médica de que o tratamento pode ser mantido no estabelecimento prisional.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de reconsideração
formulado pela defesa, mantendo-se hígida a decisão anteriormente proferida” (ID 338248378).

Contra essa decisão,
Cleomir
Alves Ribeiro
interpôs o presente recurso de Agravo em Execução no qual visou,

liminarmente,
a
concessão do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária,
até ao menos o julgamento do mérito,
em razão de seu quadro de saúde.

No
mérito
, postulou a
concessão de prisão domiciliar humanitária em definitivo
, sob o argumento de que é portador de enfermidades graves, notadamente hanseníase com comprometimento neural, dor crônica incapacitante, perda ponderal acentuada, necessidade de acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuo e uso frequente de cadeira de rodas,
sustentando a inviabilidade de tratamento adequado no âmbito do sistema prisional
.

Subsidiariamente,
requereu a
concessão da prisão domiciliar, em caráter provisório, até a conclusão das diligências sugeridas ao Juiz de 1º grau e ulterior reavaliação judicial
, ao fundamento de que haveria risco concreto de agravamento irreversível do estado de saúde do apenado. Para tanto, postulou a expedição de ofício à unidade prisional, com fixação de prazo, a fim de que fossem comprovadas documentalmente as condições de assistência efetivamente prestadas, especialmente no que tange: (i) à existência de estoque e à regular dispensação dos fármacos integrantes do esquema terapêutico para hanseníase (PQT-U); (
ii
) à apresentação de cronograma de consultas nas especialidades de
hansenologia
/
dermatoneurologia
, psiquiatria, psicologia e fisioterapia; (
iii
) à disponibilidade de estrutura física e de equipe técnica compatíveis com tratamento contínuo; e (
iv
) às condições sanitárias e de habitabilidade da cela (ID 338248396).

Com vistas a demonstrar o alegado quadro clínico do agravante, a defesa acostou aos autos imagens inseridas no corpo das razões recursais (ID 338248379 – Pág. 5, correspondente à Pág. 12 do arquivo em PDF), nas quais o agravante estaria ao que tudo indica, em ambiente residencial, sem qualquer indicação de data ou contexto de registro, encontrando-se acomodado uma residência, deitado em uma cama com aparente apatia e compleição física ‘emagrecida’.

No
pedido originário de concessão de prisão domiciliar
(ID 338248393 – págs. 37/41), a defesa acostou laudos médicos datados de 11.11.2024, 13.11.2024 e 17.8.2023, bem como tomografia computadorizada da coluna lombar realizada em 16.8.2023, na qual se constatou a presença de hérnia de disco em L4–L5, além de receituário médico datado de 15.8.2023 (ID 338248393 – págs. 43/49), indicando, em síntese, que o agravante é portador dos seguintes diagnósticos: CID F41 (outros transtornos ansiosos) associado ao CID F32 (episódios depressivos) e CID M51.1 (hérnia de disco na coluna lombar) (ID 338248393 – pág. 43 e seguintes).

No
pedido de reconsideração
(ID 338248393 – págs. 73/79), a defesa juntou documentação superveniente, consistente em: (
i
) declaração subscrita por psicólogo, datada de 26.9.2025, informando atendimento voltado à saúde mental do agravante; (
ii
) formulário de avaliação
dermatoneurológica
de contatos de hanseníase, elaborado por médico especialista em 30.9.2025, consignando ser o agravante portador da doença, com receituário emitido na mesma data; (
iii
) laudo médico de 25.9.2025, registrando lombalgia crônica, com hérnia de disco em L4–L5, com dor persistente e alterações degenerativas discais lombares, além de crises convulsivas atribuídas ao quadro, e incapacidade laboral por tempo indeterminado, acompanhado de receituário; (
iv
) relatório médico de 3.10.2025, confirmando a necessidade de tratamento da hanseníase com poliquimioterapia única (PQT-U) por 12 meses, após notificação na Unidade Básica de Saúde; e (
v
) exame datado de 6.9.2025, realizado na região lombar (ID 338248393 – pág. 80 e seguintes).

Feito esse relato, ao analisar com a devida acuidade os pedidos constantes nas razões recursais constatei que a defesa,
liminarmente
, requereu a concessão da prisão domiciliar humanitária até o julgamento do mérito recursal.

Apenas pincelando sobre o tema, não obstante seja cediço que o Agravo em Execução (art. 197 da Lei n. 7.210/1984), à míngua de disciplina procedimental própria, é processado segundo o rito do Recurso em Sentido Estrito (
arts
. 581 a 592 do CPP), entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.497.029/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 12/02/2015), e que, em regra, tal via recursal não comporta a antecipação de provimento jurisdicional em sede de cognição sumária, impõe-se registrar que,
in
casu
, a defesa deduziu pedido liminar de concessão de prisão domiciliar humanitária até o julgamento do mérito do presente recurso,

amparando-o em quadro clínico reputado grave e em alegado risco de agravamento irreversível da saúde do agravante.

Diante desse quadro e por zelo à causa, além da observância necessária aos princípios constitucionais da ampla defesa e, sobretudo, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), segundo o qual “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”, procedi à análise do requerimento liminar, não como regra de processamento do agravo em execução, mas como providência excepcional destinada a evitar que a parte permaneça sem resposta jurisdicional mínima quando invoca, com lastro documental, situação potencialmente urgente e de alta sensibilidade, notadamente por envolver a tutela da integridade física e psíquica do custodiado.

Com efeito, embora não constitua a prática ordinária no âmbito do agravo em execução, este Relator, sem desnaturar o regime jurídico do art. 197 da LEP, espelhou-se em antecedentes desta Corte de Justiça que, em hipóteses análogas, admitiram o exame perfunctório do pleito urgente, a exemplo dos autos n. 1019367-78.2021.8.11.0000, 1011062-71.2022.8.11.0000 e 1017641-35.2022.8.11.0000, sendo certo, inclusive, que o Agravo em Execução Penal n. 1011062-71.2022.8.11.0000 encontrava-se no momento de prolação da decisão liminar, em idêntico estágio processual aos presentes autos.

Assim, ressalvada a premissa de que o agravo em execução,
via de regra
, não se presta à concessão de tutela
initio litis,
o exame do pedido defensivo foi realizado de modo estritamente excepcional, apenas para não se relegar a parte à ausência de pronunciamento judicial diante de alegação de ameaça concreta a direito do agravante, preservando-se, por conseguinte, a
mens legis
do art. 197 da LEP sem descurar do mandamento constitucional do art. 5º, XXXV, da Carta da República. O pedido, no entanto, restou indeferido (ID 347327881).

Retomando o exame do mérito, a defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar ao agravante, em razão de seu alegado estado de saúde.

O pedido
não
comporta provimento.

Do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), verifica-se que a prisão domiciliar, como modalidade substitutiva ao recolhimento em Casa do Albergado ou estabelecimento congênere, possui hipóteses de incidência taxativas, pois condicionada ao cumprimento da pena em regime aberto e, ainda, ao enquadramento do apenado em uma das situações legalmente previstas: (
i
) ser maior de 70 (setenta) anos; (
ii
) estar acometido de doença grave; (
iii
) tratar-se de condenada com filho menor ou com deficiência física ou mental; ou (
iv
) tratar-se de condenada gestante.

A jurisprudência da Corte Cidadã admite, de forma absolutamente excepcional, a concessão de prisão domiciliar a apenados em regime semiaberto ou fechado, desde que haja demonstração concreta e idônea de que a permanência no cárcere é incompatível com a preservação da integridade física do sentenciado e de que o Estado não assegura, intramuros, tratamento necessário, adequado e contínuo.

Colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "embora o art. 117 da Lei de
Execucoes
Penais estabeleça como requisito para a
concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida"
(
AgRg
no HC n. 857 .447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023,
DJe
de 18/10/2023) (...)”. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 906481 MS 2024/0133943-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024). Destaquei.

Ademais, em casos de moléstia grave, a jurisprudência é firme no sentido de que a prisão domiciliar não decorre da simples comprovação do diagnóstico, exigindo-se
“a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional
"

(
ex
vi:
STJ -
HC: 823379 SP 2023/0162292-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023).

Na hipótese em exame, extrai-se que o Juízo da Execução Penal, ao apreciar a pretensão defensiva à luz dos elementos do caderno executivo,
valeu-se, corretamente, das informações prestadas pela própria unidade prisional, as quais evidenciam que o agravante está sendo acompanhado por equipe de saúde adequada, encontrando-se, inclusive, em condições clínicas estáveis, de sorte que
,
não obstante comprovadas as enfermidades de que padece
, o manejo terapêutico recomendado restringe-se ao acompanhamento periódico da evolução do quadro, providência que pode ser assegurada no âmbito intramuros, sem indicação técnica de necessidade de intervenção complementar imediata ou de cuidados incompatíveis com a estrutura disponível.

É certo que o agravante padece de enfermidades devidamente diagnosticadas por profissional habilitado; todavia,

a defesa não logrou demonstrar, com lastro probatório minimamente robusto, a inviabilidade do tratamento intramuros, ou, em outras palavras, não comprovou que a assistência médica disponível no estabelecimento prisional seja incapaz de assegurar o acompanhamento periódico reputado necessário à boa manutenção do quadro clínico do agravante, nem que haja comprometimento efetivo do cuidado indispensável à preservação de sua higidez.

Nesse particular, tal premissa foi, inclusive, corroborada pelo
atestado elaborado por médico integrante da rede pública de saúde (SUS), em 15.10.2025, do qual se extrai que o estado clínico do agravante demandava tão somente acompanhamento e manejo terapêutico compatíveis com a assistência ordinariamente disponível,
não havendo indicação de necessidade imediata de intervenção complementar ou de providência incompatível com a continuidade do tratamento no âmbito intramuros, veja-se a transcrição na íntegra:

“PACIENTE EM TRATAMENTO PARA HANSENIASE, ANSIEDADE E PROBLEMA DE COLUNA (NAO SABE DIZER EM
ESPECÍFICO
QUAL O PROBLEMA). NO MOMENTO ACORDADO, COCNCIENTE, ISOCORIA FOTRREAGENTE, SEM DEFICIT MOTOR APARENTE. EUPNEICO, EM VENTILAÇÃO EXPONTANEA, CONFORTAVEL. MV+ SEM RA. RCR,2
T, SS.
ABDOME INOCENTE. TOLERA DIETA ORAL. PALIDO (+/++++). HIDRATADO E ANICTERICO.
PACIENTE COM CONDIÇÕES CLNICAS DE CONTINUAR NA UNIDADE DESDE QUE CONTINUE COM O TRATAMENTO DA DOENÇA DE BASF
” (ID 338248396 - Pág. 23). Destaquei.

Por conseguinte
,
inexistindo elementos concretos que evidenciem insuficiência da assistência de saúde no estabelecimento prisional
, não se pode afirmar a inviabilidade do tratamento intramuros, nem, segundo a jurisprudência de regência deferir a custódia domiciliar, sob pena de alargamento indevido de benefício reservado a hipóteses
estritamente excepcionais.
Do mesmo modo,
ausente prova minimamente consistente de que a permanência no cárcere implique risco concreto, atual e relevante à saúde do agravante
, impõe-se a manutenção do regime fechado fixado no édito condenatório transitado em julgado, afastando-se qualquer pretensão de flexibilização do título executivo penal, porquanto sem a demonstração idônea das alegações defensivas.

Nesse contexto,
considerado o acervo cognitivo e inexistente indicação específica de deficiência estrutural do serviço médico intramuros, ou de interrupção/insuficiência do acompanhamento necessário,
não se evidencia a excepcionalidade apta a autorizar a mitigação do regime, devendo a execução prosseguir nos exatos termos do título judicial condenatório. Nessa linha, colhem-se os seguintes arestos:

“(...) Tese de julgamento: 1.
A prisão domiciliar destina-se a reeducandos em regime aberto, sendo possível extensão a regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais de doença grave com impossibilidade de tratamento na unidade prisional
. 2. A prática de crime com violência à pessoa, somada à ausência de comprovação do grave estado de saúde, elide concessão de prisão domiciliar. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, caput; LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 792684/ES, Rel. Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.3.2023; STJ, RHC 200410/MG, Rel. Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ,
AgRg
no HC 803107/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.3.2023; TJMT, HC nº 1026449-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.10.2024; TJMT,
AgExPe
nº 1017954-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 1.12.2023. (N.U 1046715-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026). Destaquei.

“(...) "
não há prova de que o agravante, de fato, não esteja recebendo o adequado tratamento na unidade em que se encontra recolhido, sendo apresentado relatório de saúde no qual constata-se, a princípio, que vem recebendo acompanhamento médico periódico e uso de medicação para o tratamento das dores crônicas".
3. Para refutar as conclusões motivadas das instâncias ordinárias seria necessário realizar e reexaminar provas, o que não se admite na via do habeas
corpus.
4. Agravo regimental não provido(...)”. (STJ -
AgRg
no HC: 859644 SP 2023/0363989-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024). Destaquei.

Igualmente, a
tese subsidiária não prospera
, pois a documentação juntada no pedido de reconsideração pela defesa (ID 338248393 – págs. 73/79), embora comprove comorbidades e indique seguimento terapêutico (atendimento psicológico; diagnóstico de hanseníase com prescrição de PQT-U por 12 meses; laudo de lombalgia crônica com hérnia L4–L5, dor persistente, alterações degenerativas, menção a crises convulsivas e incapacidade laboral), não demonstra a inviabilidade concreta do tratamento intramuros, e tampouco se o agravante não continuará recebendo o tratamento adequado para o seu quadro de saúde. Aliás, o que se vê, na verdade, foi um Juízo diligente e atento ao caso, eis que consignou que o agravante está sendo
regularmente acompanhado por equipe de saúde
, encontrando-se, inclusive, em
condições estáveis.

Ademais, a incapacidade laboral não se confunde com impossibilidade de cumprimento da pena, e a necessidade de tratamento prolongado, ainda que associada a dores persistentes, não implica, por si só, imprescindibilidade de prisão domiciliar. Mostra-se, pois,
inviável a este Juízo
ad quem
determinar ao Juízo singular a adoção de diligências para, posteriormente, aferir se o presídio dispõe de estrutura adequada ao tratamento intramuros, porquanto já se encontra comprovado nos autos que a assistência está sendo adequadamente prestada
.

Com base em tais assertivas, concluo ser
acertada a decisão
agravada que, com fundamentação idônea, indeferiu ao agravante a prisão domiciliar humanitária.

Por derradeiro, revela-se prudente a adoção,
de ofício
, de providência voltada ao acompanhamento sistemático do estado de saúde do agravante, porquanto a custódia impõe ao Estado especial dever de resguardar sua integridade física e de assegurar-lhe adequada assistência médica.

Assim, reputa-se necessária a elaboração de relatório médico periódico, a cada 60 (sessenta) dias, com informações atualizadas acerca do quadro clínico do agravante e das medidas assistenciais adotadas, devendo constar, de modo pormenorizado, os atendimentos realizados, os profissionais responsáveis, as datas em que prestados, as condutas adotadas e as providências terapêuticas implementadas, a fim de viabilizar o efetivo controle jurisdicional da situação e a pronta adoção de medidas supervenientes, em caso de agravamento do estado de saúde, cabendo ao Juízo singular o acompanhamento dos referidos relatórios e a adoção das providências que entender cabíveis.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Cleomir
Alves Ribeiro.

De ofício
, diante da sensibilidade da situação noticiada,
determina-se ao Juízo da Execução Penal que dê ciência desta decisão ao Diretor do estabelecimento prisional
, a fim de que seja confeccionado, a cada
60
(sessenta) dias, relatório médico contendo informações atualizadas acerca do estado de saúde do paciente e do efetivo cumprimento das providências terapêuticas eventualmente indicadas, de modo a viabilizar o acompanhamento contínuo de sua condição clínica e a assegurar a adequada assistência à saúde no ambiente prisional.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
(
1
ª VOGAL):

Excelência, acompanhei atentamente a sustentação oral do douto advogado.
Conheci previamente o
entendimento do ilustre colega Relator, que distribuiu um voto bastante fundamentado; trata-se de um texto extenso, do qual realizou, hoje, uma leitura de forma bem resumida.

É um voto muito esclarecedor, de modo que o acompanho integralmente.

V O T O
(ORAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL):

51:34

Acessei o voto do Desembargador Paulo Sérgio e o acompanho. Gostaria, contudo, de sugerir aos eminentes colegas um ponto que acredito ser razoável.

Existem fotos da parte, inclusive na inicial deste agravo de execução, que demonstram uma situação aparentemente debilitada; infelizmente, esta é a mazela do contexto em que vivemos. Se formos analisar todos os problemas do sistema prisional, a tarefa torna-se difícil, pois quase todos os apenados possuem questões de saúde ou familiares — argumentos que são reiteradamente utilizados e trazidos, muitas vezes, de forma abusiva.

O número mencionado pelo Dr. Renato Carneiro em sua sustentação oral, referente ao levantamento de indeferimentos de pedidos de prisão domiciliar humanitária, revela, até certo ponto, esse abuso. Muitas vezes, trata-se de problemas de pressão alta ou de coluna. Para um idoso de 60 ou 70 anos, é comum apresentar quadros
como,

por
exemplo,

diabetes; logicamente, quem está inserido no ambiente segregado deve receber a assistência dentro do possível.

No caso específico, todavia, diante da gravidade do estado de saúde e pelo fato de a parte ser cadeirante, sugiro um adendo: que determinemos ao diretor do presídio onde o agravante se encontra
segregado no momento
que, periodicamente — sugiro a
os colegas a
cada 60 dias —, apresente um relatório pormenorizado do grau de atendimento. Este documento deve especificar quem o atendeu, em quais datas
, qual foi o procedimento

e o que eventualmente deixou de ser feito, para que possamos garantir o mínimo de dignidade ao ora agravante.

Portanto, acompanho o voto do Relator,
por
não ser cabível a concessão da prisão domiciliar humanitária. Contudo, incluo este adendo em meu voto para que seja determinado ao Juízo da Execução Penal, com comunicação ao diretor do presídio, o envio bimestral desses relatórios detalhados sobre os
futuros
atendimentos

dispensados ao agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

De acordo, Excelência.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (1ª VOGAL):

Desembargador Gilberto
Giraldelli
,

Acompanho e acolho a orientação, bem como a sugestão de Vossa Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026